Tribunal: TJMT
Processo: 1024166-61.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024166-61.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RAQUEL OLIVEIRA CUNHA - CPF: 711.152.421-72 (APELANTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), ROSEMIR OLIVEIRA CUNHA - CPF: 778.030.601-10 (APELANTE), RENILDES DE SOUZA MOURA - CPF: 567.358.631-00 (APELANTE), IVANETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 893.039.971-15 (APELANTE), ANDREA LOUISE HAERLITZKA - CPF: 052.930.368-07 (APELANTE), SUSIMERI CORREA CICHOTA FRAGA - CPF: 706.968.021-04 (APELANTE), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINETE ROMEIRO JARA - CPF: 789.562.261-72 (VÍTIMA), MARIA VILANY DE OLIVEIRA ROCHA - CNPJ: 24.720.104/0001-39 (VÍTIMA), ADEMILSON ABADIAS MOURAO - CPF: 028.096.789-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEMIR OLIVEIRA CUNHA - CPF: 778.030.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado mediante fraude.
Pedido de absolvição.
Princípio da insignificância.
Minorante do furto privilegiado.
Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2.
Analisar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição;

3. Determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância;

4.
Estabelecer se o instituto
de furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º do Código Penal,
é compatível com a modalidade qualificada do crime por fraude (§4º, II),
para aplicar apenas
a pena de multa
.

III. Razões de decidir

5.
A autoria e materialidade do delito encontram-se robustamente demonstradas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, bem como pelas circunstâncias da apreensão da
res furtiva
na resid
ência da apelante.
A negativa de autoria apresentada pela apelante é inverossímil e não se coaduna com o conjunto probatório,
sendo inverossímil e isolada do conjunto probatório a retratação da confissão realizada na fase inquisitiva.

6
. O princípio da insignificância não é aplicável, consider
ando que o valor da
res furtiva
excede o limite de 10% do
salário mínimo
vigente à época;

7
. O furto privilegiado (art. 155, §2º
,
do Código Penal) não pode ser reconhecido, pois a qualificadora incidente (fraude) é de natureza subjetiva e, portanto, incompatível com

o benefício em questão, conforme
estabelecido
na Súmula
n.
511 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
(i) A autoria e materialidade do
crime de
furto qualificado mediante fraude podem ser fundamentadas em provas documentais e testemunhais harmônicas, ainda que haja negativa de autoria.

(
ii
) O princípio da insignificância não se aplica a condutas que excedem o limite monetário fixado pela jurisprudência ou que apresentem elevado grau de reprovabilidade;

(
iii
) A qualificadora subjetiva do furto impede a aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2º
,
do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
C
P
,
arts
. 155, §
§2º e
4º, II; C
PP
,
art. 155
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RHC 205936
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.11.2021; RHC 198550
AgR
, Rel. Des. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.10.2021. STJ, Súmula n. 511;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019;
AgRg
no HC 664.071/RJ,
Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma
, j. 22.06.2021;
AgRg
no
AgRg
no HC n. 821.224/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023.
TJMT,
ApCrim
0005393-18.2017.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Raquel Oliveira Cunha
,
objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

5
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Várzea Grande
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1024166-61.2021.8.11.0002
,

condenando-a

pela prática do delito

de furto
qualificado mediante fraude
(art. 155
, §4º, II
,

do Código Penal),
à
pena
de
2 (dois) anos
de reclusão, em regime
aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço comunitário e limitação de fim de semana
,
bem como ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do valor do salário mínimo vigente à época do
fato
.

A
apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
235491417
,
requer
a
reforma da sentença condenat
ória a fim de que seja absolvida
da prática do crime
, sob a alegação de
ausência de materialidade e
fragilidade
probatória
.
E, su
bsidiariamente, requer a
aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância,
pleiteando a absolvição em razão

d
o pequeno valor
do prej
uízo suportado pela
vítima,
avaliado em R$

280
,
0
0 (
duzentos
e oitenta reais
)
ou a aplicação tão somente da pena de multa, “
devido aos bons antecedentes, a baixa natureza a infração penal ou o caráter punitivo
”
.

Nas

contrarrazões que se encontram no ID
235491425
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso
, linha intelectiva, essa, seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço

no ID
246907686
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
235491213
,
narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta dos presentes autos que, no dia 01 de julho de 2021, por volta da 16h00min, no estabelecimento comercial loja Criativa Modas, situada na Av. Alzira Santana, nº 962, bairro Nova Várzea Grande, nesta cidade e comarca, as denunciadas
Raquel Oliveira Cunha
e
Rosemir
Oliveira Cunha
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante fraude, dissimuladas de cliente, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 07(sete) unidades peças de roupa femininas, avaliadas em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), pertencente a vítima
Loja Criativa Modas
.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, as denunciadas, passando se por cliente, adentaram o estabelecimento comercial, instante no qual a denunciada
Raquel
passou a separar peças de roupas da loja, levando-as para o provador,
a mesma
estava com uma bolsa grande de ombro, enquanto a denunciada
Rosemir
tentava despistar a vigilância da vítima.

Ato contínuo, percebendo que a denunciada
Raquel
estava adentrando o provador com a bolsa, a vítima solicitou que
deixa-se
com
Rosemir
enquanto experimentava as roupas, porém,
a mesma
não obedeceu, posteriormente, depois que a increpada deixou o provador, a vítima
Jucinete
verificou as roupas deixadas no local, observando que a quantidade de peças não correspondia.

Na sequência, a ofendida indagou a denunciada
Raquel
, para que fosse verificada a bolsa, no qual negou-se alegando estar sendo constrangida, evadindo-se do local em direção a loja ao lado, onde foi flagrado pelo circuito de segurança as imagens das denunciadas retirando as peças de roupa da bolsa passando para uma sacola.

Exsurge, ainda, que a ofendida procurou a autoridade policial, a qual deu início as investigações, oportunidade em que identificou e localizou as denunciadas, em posse da res furtiva, o qual a denunciada
Raquel
prontamente confessou o furto de apenas três peças de roupa, alegando ter
pago
pelas outras.

[...]
.

Destaques no original

Não obstante a apelante a alegue
a ausência de materialidade delitiva, verifica-se que, esta, se encontra devidamente comprovada
pelos seguintes documentos: auto de prisão
em flagrante delito (ID 235489687), b
oletins de ocorrência (ID

235489690 e 235489690
),
termo de e
xibição (id. 61692366 – fl. 21),
termo de reconhecimento de objeto (ID 235489698),
auto de a
valiação (
ID 235491180
, p.
33)
,
i
magens (
ID

235491200
e
235491180, p. 87-88
)
,
bem como
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Igualmente, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de furto
qualificado
que repousa induvidosa
na pessoa de
Raquel
, porquanto embora
el
a
tenha
sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, sob a alegação de que
foram apresentados comprovantes de pagamento no valor de R$

350,00 (trezentos e cinquenta reais)
à
Jucinete
Jara,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório,
na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime
patrimonial
por parte
da apelante. I
mperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, as testemunhas
Osvaldo Luiz Malheiros Leão
e
F
a
bio Gomes Teles
,

policiais
civis
responsáveis pelo atendimento
da
ocorrência,
perante a autoridade judiciária relataram com riqueza de detalhes
as circunstâncias nas quais o
s
objeto
s
subtraído
s foram
encontrado
s
na residência d
a

apelante
, como se denota dos seguintes fragmentos
dos
depoimentos
dos citados agentes públicos:

[...]

IPC
Osvaldo
: Sim senhor, Doutor. A gente recebeu a filmagem né, da situação e a gente conseguiu qualificação da suspeita no caso, fomos até a residência dela e lá chegamos era por volta de 6:30 mais ou menos, eu não me recordo, mas eu lembro que era bem cedo ainda e ela já tinha saído da casa, e aí a mãe dela recebeu a gente e falou que ela tinha ido levar a filha na escola ou foi comprar pão, alguma coisa assim e levou a gente no quarto dela e quando a gente estava chegando no quarto dela,
ela já chegou com o veículo dela meio assustada pela situação da polícia estar da casa dela e confirmou que tinha pego essas peças de roupa, né!? E começou a mostrar
pra
gente o reconhecimento dessas peças, o quarto dela era, tinha um quarto que era só roupa, parecia até um depósito de loja, né? E com várias roupas de outras lojas com etiqueta, até que a gente não conseguiu identificar de onde era
, algumas ela disse que comprou mas aí a gente conversando com ela, ela acabou confirmando que ela era meio cleptomania, ela roubava e tinha compulsão por roubo dessas peças, de roupa e
depois levou nós no quarto da filha dela onde tinha algumas peças dessa loja que foi roubada e tinha também outras peças também, tinha muita roupa na casa dela, muita roupa, parecia um depósito de loja.

MP: Certo, e a vítima chegou a reconhecer essas peças? IPC Osvaldo: Sim senhor, inclusive tinha algumas até com etiqueta ainda. MP
:
Tá
certo! Sem mais perguntas, obrigado.
IPC Osvaldo
: Etiqueta de outras lojas também, Doutor. [...]
Defesa
:
Tá
, quando você chegou neste local então você acredita que naquele local havia ponto de receptação de produtos roubados, é isso?
IPC Osvaldo
: Não senhor, ela mesma roubava e ela mesmo é,
eu não sei
se ela consumiu ou se ela revendia porque tinha uma quantidade muito grande de roupa, algumas era do tamanho dela, algumas era muito pequenininha, então não era dela, entendeu? Então tinha, parecia um deposito de loja, vários tamanhos, vários com etiqueta, entendeu? Aí a gente até perguntou,
pra
que tanta roupa? Guarda-roupa bem abarrotado, nunca tinha visto na minha vida, muita pilha, pilha, pilha de roupa, tudo nova, algumas nova, algumas usadas, era muita roupa, e na cama dela, a cama estava lotada de roupa
, assim, ela dormia na metade da cama e o resto era só roupa, tinha caixas de roupa no chão também, aí nós perguntamos
pra
ela, ela falou que era compulsiva.
[...]
IPC Osvaldo
: Confirmamos, confirmamos. Ah, no caso a própria loja que nos procurou e confirmou que não tinha feito, ela, ela falou que tinha, o que é que acontece?
Ela chegava na loja, ela comprava uma ou duas peças e aí ela roubava cinco ou seis,
todo dia ela tinha o costume,
ela ia e pagava algumas peças realmente, ela comprava e ela, só que ela tipo assim, roubava cinco, seis e pagava só uma
pra
sair com a sacolinha da loja
pra
falar que comprou, ela mesmo confirmou isso
pra
gente.
Ela falou inclusive, eu nem preciso mais assim de eu falei que a senhora tem uma situação boa, a senhora tem uma casa boa, carro particular, né? Porque que a senhora faz isso, e ela, ah, eu não sei maior que eu
, ela confirmou isso
pra
gente [
...
]
”.

[
Trechos do depoimento judicial do Policial
Civil
Osvaldo Luiz Malheiros Leão
, extraídos das contrarrazões do Ministério Público, ID
235491425
]
.

Destacamos
.

[...]

IPC Fabio
: Certo, então,
eu me recordo vagamente dessa ocorrência
, acredito que no atendimento foi eu e outro policial, o Osvaldo e é, foi né?
MP
:
Deixa eu
ver o nome do policial, Osvaldo, isso mesmo.
IPC Fabio
: Isso, eu tenho uma recordação meio vaga dessa situação porque hoje eu tinha outra audiência marcada e eu acabei estudando pra outra, mas enfim, nessa audiência,
nessa ocorrência, o que eu me lembro é que a gente se deslocou na residência lá da suspeita, nós falamos com ela, ela autorizou a gente entrar na casa, a gente fez, parece que lá tinha várias peças de roupa de várias situações assim, ela tinha muita roupa e a gente encaminhou uma foto pra vítima e ela reconheceu.

MP
:
Aham
,
tá
.
IPC Fabio
: Aí nós conduzimos a suspeita
pra
delegacia e algumas peças de roupa e novamente ela reconheceu depois pessoalmente. [...]
MP
: Certo, aqui no constou no, na, no inquérito de que ela teria, a vítima reconheceu algumas peças furtadas de sua loja, nesse depoimento a senhora Raquel admitiu furto, dizendo que seria a primeira vez que comete tal crime e que estaria fazendo uso de medicamentos controlados.
IPC Fabio
: Isso aí.
MP
: E isso poderia estar alternando seu comportamento.
IPC Fabio
: Isso, isso, certo.
MP
: O senhor lembra de ter questionado isso?
IPC Fabio
: É só isso que eu me recordava (...)
Defesa
:
Tá
, no depoimento que você
fez
, você relata que ela chegou num veículo Sandero, há um inconsistente aqui, aí houve uma suspeita na questão, você me relatou também que no boletim, que a casa também tinha aparência de receptação de bens de outros meios ilícitos, você me confirma isso?
IPC Fabio
: Então, como eu narrei aí,
a residência ela tinha muita roupa, uma quantidade assim, significativa, é, superior que uma pessoa utilizaria, ou ela seria uma acumuladora ou receptadora,
e aí como já teria essa questão do furto, foi nesse sentido aí que a gente chegou a essa c
onclusão [...]
”
[Trechos do depoimento judicial do Policial
Civil

Fabio Gomes Teles
, extraídos das contrarrazões do Ministério Público, ID
235491425
]
.

Destacamos

De seu turno, a vítima
Jucinete
Romeiro Jara
, ouvida na fase judicial, prestou as seguintes declarações:

[...]

Jucinete
:
Então, eu tenho um comércio, uma pequena loja ali no Alzira Santana, né? E aí essa senhora já tinha ido outras vezes lá na loja, ela e a mãe dela, eu tenho um grupo de que eu fiz lá
pra
venda de roupa, né? E eu coloquei ela na loja, e aí nesse dia ela chegou lá à tarde com a mãe dela, aí quando elas entraram, eu corri, peguei uma cadeira, coloquei bem de frente do provador pra mãe dela sentar, porque a mãe dela tem uma deficiência,
aí essa senhora aí que pegou as roupas, ela foi, foi nas araras assim e foi pegando roupa, foi pegando roupa e ela chegou com uma bolsa branca, aí
eu pedi pra ela deixar a bolsa pra ela entrar no provador e ela não me ouviu, e ela foi pegando as roupas e entrou, entrou no provador pra experimentar, de repente ela saiu, né, com a bolsa, com poucas peças, pequena, pequenas peças na mão, poucas, né? E aquilo ali ficou assim muito na cara que eu olho
pro
provador e não tinha roupa nenhuma mais
,
e aí eu peguei e falei, e agora o que que eu faço? Porque eu nem sei, nem eu sei o que que eu poderia fazer, e eu lembro que tinha uma senhora que entrou nesse momento com uma criança no braço, aí eu assim,
chamei ela no cantinho da loja e pedi
pra
ela assim bem baixinho com toda educação e falei assim, será que você poderia abrir essa bolsa
pra
eu ver? Ela disse assim
pra
mim, não, não vou abrir, isso é um constrangimento, eu vou acionar meus advogados
, falou assim
pra
mim. De verdade, eu não sabia como que eu poderia reagir naquela situação, fiquei arrasada,
ela pegou outras peças ali na frente
pra
disfarçar, eu lembro que ela pagou, entendeu?

Ela saiu com a mãe dela e eu fiquei assim, poxa vida, ela entrou ali no meu trabalho, pegou aquilo, eu vi tudo, foi tudo assim, bem, bem na cara, aí nisso que ela saiu, ela pegou e foi pra loja vizinha
, uma loja maior, aí eu acho que eles compraram lá, não sei e no que eles foram embora, veio uma vendedora, veio uma vendedora da loja do lado pra avisar, vizinha, essa mulher que
tava
lá com a mãe dela, ela veio aqui na sua loja? Eu falei, veio. Eu
tava
assim arrasada, ela falou assim,
vizinha ela abriu a bolsa branca dela e tinha peças, porque fora a bolsa, o que ela comprou eu coloquei numa sacola, então ela
tava
com essa sacola no braço, aí ela falou assim, esse conjunto que
tá
aqui na frente, que eu tinha colocado no manequim, ela falou,
tá
bem em cima das roupas na bolsa
. Pronto, não fiz nada, ela entrou no carro, entendeu?
[...]
Aí eu cheguei lá
pra
registrar o B.O, aí eu mostrei o vídeo
pro
policial lá, aí ele pegou e falou assim
pra
mim, aí ele foi, fez lá o B.O e tudo, aí ele falou assim, agora a senhora vai precisar ir aqui nessa delegacia do lado ali perto do hospital Santa Rita. E assim, eu fiz, eu fui lá, levei o vídeo e só, entendeu?
Fui
pra
casa e no outro dia de manhã e fui chamada
pra
comparecer na delegacia porque eles tinham ido na casa e acho que prenderam, é assim, pegaram que umas peças de roupa e tinha várias peças e aí os policiais me chamaram na delegacia
pra
eu reconhecer.
Tinha bastante roupa, bastante roupa com, assim, nova né? Mas não é, é que minha loja é pequenininha, ela é simples, eu fiquei muito triste dessa senhora ter feito isso porque é uma loja humilde, entendeu?
Aí ela fez isso tudo na minha
cara, entrou num carro novo dela e foi embora, e aí eu vi aquele monte, rodeou e eu falei, não, eu não vendo roupa assim,
e aí eu lembro que reconheci no dia algumas peças, essa aqui é, essa aqui é, entendeu
? E pronto, e aí, e aí eu fui embora. a.
MP: Certo, então das roupas que a polícia localizou, algumas a senhora reconheceu como da sua loja?
Jucinete
: Sim, tinha várias peças com etiqueta e aí não, nenhuma daquelas eram minhas, eu reconheci o que era, minhas roupas são peças simples, são peças mais barata.
[...]
Defesa: Uma pergunta fundamental, os policiais quando entregaram a roupa
pra
senhora, a senhora confirmou em áudio que boa parte dessas roupas não pertenciam ao seu estabelecimento, correto?
Jucinete
: Correto.
Defesa:
Tá
, e as roupas que a senhora identificou não foi a roupa que ela pagou no cartão?
Jucinete
: Não, de jeito nenhum, não

[
...
]
”
.

[Trechos do depoimento judicial da vítima
Jucinete
Romeiro Jara
, extraídos das contrarrazões do Ministério Público, ID
235491425
, p.
4
-
7
]
Destacamos

No interrogatório prestado pela apelante na fase inquisitiva, ocasião em que estava acompanhada do advogado
Alaert
Rodrigues da Silva, inscrito na OAB/MT n. 16262-O
,
confessou ter perpetrado o crime de furto de peças de roupas da Loja Criativa Modas, confirmando que foi até ao provador para experimentar roupas e colocou três peças de roupas em sua bolsa, afirmando, contudo, que assim procedeu porque estava tendo um surto e não estava medicada, esclarecendo que sofre de problemas mentais, esquizofrenia, depressão profunda e anorexia, conforme abaixo colacionado:

[...]
PERGUNTADA SE PRATICOU O CRIME DE FURTO NA LOJA CRIATIVA NA DATA DE 01/07/2021, POR VOLTA DAS 16:00HS,
RESPONDEU QUE CONFESSA TER RATICADO O FURTO, E ACRESCENTOU QUE NESTA DATA, SAIU JUNTAMENTE OM SUA MÃE ROSEMIR OLIVEIRA CUNHA, SAÍRAM CEDO DE CASA
, APÓ
S
P
ASSARAM NO LABORATÓRIO, EFETUOU EXAMES, E JÁ NO PERÍODO DA TARDE FORAM ATE A LOJA CRIATIVA;
QUE A INTERROGANDA INFORMA QUE POSSUI ROBLEMAS MENTAIS, E JA HAVIA P
ASSADO DO HORÁRIO DE TOMAR SEU REMÉ
DIO
; QUE QUANDO ENTROU NA LOJA ESTAVA ACOMPANHADA DE SUA MÃE;

QUE A INTERROGANDA SEPAROU ALGUMAS PEÇAS DE ROUPAS JUNTO COM SUA
M
ÃE E PAGOU POR ELAS,
PORÉM A INTERROGANDA APÓS SEPARAR AS ROUPAS QUE PAGOU, ESCOLHEU OUTRAS PEÇAS, ALEGA QUE FORAM TRES PEÇAS, E SE DIRIGIU ATÉ O PROVADOR COM A SUA BOLSA E LÁ FOI O MOMENTO EM QUE A INTERROGANDA COLOCOU AS 03 (TRES) PEÇAS DE ROUPAS DENTRO DE SUA BOLSA FEMININA DE COR BRANCA E DETALHES PRETO
; PERGUNTADA
SE A DONA DA LOJA QUESTIONOU A INTERROGANDA QUANDO SAIU DO PROVADOR, PARA QUE ABRISSE A BOLSA, A INTERROGANDA RESPONDEU QUE: SIM, A DONA DA LOJA DISSE PARA ABIR SUA BOLSA, MAS A INTERROGANDA SE NEGOU
DIZENDO QUE A ELA ESTAVA A CONSTRANGENDO;
QUE A INTERROGANDA
INFORMA QUE AGIU DESTA FORMA PORQUE ESTAVA TENDO UM SURTO, E NÃO ESTAVA MEDICADA: QUE SOFRE DE PROBLEMAS MENTAIS, OS QUAIS SÃO ESQUIZOFRENIA, DEPRESSÃO PROFUNDA E ANOREXIA
; PERGUNTADA SE TEVE MAIS PEÇAS DE ROUPAS FURTADAS DESTA LOJA, RESPONDEU QUE NÃO, E QUE ESTA FOI A PRIMEIRA VEZ; QUE ACRESCENTA QUE PAGOU AS OUTRAS PEÇAS DE ROUPAS QUE COMPROU NA LOJA, NESTE MESMO DIA, NO VALOR DE R$ 236,00 E R$ 29,50, E
QUE SAIU APENAS COM 03 (TRES) PEÇAS DE ROUPAS ESCONDIDAS DENTRO DA BOLSA SEM PAGAR
; PERGUNTADA SE A INTERROGANDA PRATICA FURTOS EM LOJAS, RESPONDEU QUE NÃO E QUE FOI SO
MENTE ESTA VEZ QUE ESQUECEU DE
TOMAR O REMÉDIO

[...].

(
ID

235491180
, p. 14-15).

Por outra vertente, na fase
judicial,
a apelante
, de forma inverossímil,
retratou-se da confissão realizada na fase inquisitiva,
neg
ando
que tenha praticado o crime descrito na denúncia, tal como se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...]
“
Raquel:
[...]
ela contou
as peça
para eu entrar no provador, o provador é pequeno, entrou uma de cada vez, a bolsa que eu portava era maior que essa. Como eu estava vindo do meu local de trabalho, eu estava com um caderno com as anotações do meu trabalho, apagador e um pincel. Eu estava menstruada, tomando alguns medicamentos que me provocaram hemorragia, eu tive que trocar de roupa no meu local de trabalho
[
...
]
eu retirei a minha calça toda ensanguentada e coloquei na minha bolsa, por isso eu não quis abrir a bolsa para ela
[...]

o advogado foi lá na cela e falou, a senhora toma tudo isso de medicamento
[
...
]
aí ele falou a senhora confia em mim? Eu falei eu nunca te vi, mas ele falou a cliente tem que confiar no advogado
[
...
]
então a senhora vai repetir o que eu falar para a senhora... então a senhora vai falar que pegou essas roupas, a senhora
esta
tomando essa
porrada
de remédio aí. Juiz: A senhora não é uma vamos dizer assim, uma pessoa, o termo seria simples, tem formação acadêmica, a senhora resolver assumir um furto para poder alegar que estava em surto psicótico para tentar se livrar dessa acusação de furto, a senhora não imaginou que isso é uma coisa totalmente sem fundamento? Raquel:
Eu nunca passei por uma situação dessas

[
...
]
Eu
nunca entrei dentro de uma cela!
Juiz: A pessoa que não pratica um crime, ela nega desde a delegacia, ainda mais quando acompanhada de advogado. Aqui foi criado uma versão que a senhora realmente assumiu que fez e colocou a culpa nesses remédios e a senhora seguiu cegamente? Raquel: Sim...

[...]

Raquel
afirmou que no dia seguinte, quando havia saído, os policiais estiveram em sua casa, sendo ao voltar para casa os policiais ainda estavam no local.
Afirmou que as caixas continham roupas porque ela havia se divorciado e se mudado para a casa da sua mãe sem
levar suas mobílias, razão pela qual teria guardado suas roupas de menos uso em caixas. Asseverou que as peças de roupas que a dona da loja disse ter identificado, foram compradas em outra oportunidade e que pagou por elas.
[...]
.

(
Trechos do interrogatório judicial de Raquel Oliveira Cunha, extraídos do parecer da Procuradoria, ID
246907686
).

Destacamos

Todavia, a confissão realizada pela apelante no calor dos fatos encontra-se em consonância com os depoimentos
da vítima, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e que apreenderam as peças de roupa furtadas na casa da apelante, inexistindo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva do crime pelo qual foi condenada, sendo de somenos importância que a apelante tenha curso superior, emprego lícito e tenha apresentado testemunhas abonatórias.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles. A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS – [...] 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS POR MEIO DOS RELATOS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES [...] APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. [...]
Descabe a absolvição do crime de
furto simples por falta de provas se a
materialidade e as autorias
do crime estão comprovadas por meio
das narrativas extrajudiciais e judiciais da vítima
e dos
depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do crime, pois, à luz da jurisprudência pátria, cuida-se de provas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante
[...] Apelos defensivos desprovidos.
[...]
(
TJMT,
N.U 0005393-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.02.2023, publicado no DJE 24.02.2023)
Destacamos

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatív
el com aquele pretendido pela
apelante.

A
liás, em relação ao assunto, veja
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial
remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
.

Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente,
a
materialidade
delitiva, bem como
comprova
a
culpabilidade
da agente
e
o
nexo de casualidade
quanto à
prática do crime de
furto qualificado por parte da
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386,
II,
I
V
, V e
VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

No
que tange a
o pedido de absolvição d
a
apelante
decorrente da
aplicação em seu favor do princípio da insignificância
,
visando o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, é forçoso reconhecer que tal pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque
,
com relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP)

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

Destacamos

No que alude à temática
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo

vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACENTUADA REPROVABILIDADE NO COMPORTAMENTO DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do
salário mínimo

mínimo
vigente à época dos fatos.
Ademais, trata-se de
agente
com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que
mostra-se
incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 764554 SP 2022/0257812-9, data de julgamento: 14.11.2022, T5 -
QUINTA TURMA
, data d
e publicação:
DJe
de 17.11.2022)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O ABUSO DE CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o valor da res
furtivae
- duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.
2. Ademais, o crime de furto tentado foi qualificado pelo abuso de confiança, pois o Agravante trabalhava no supermercado de onde tentou subtrair as duas peças de picanha. Nesse contexto, consoante orientação desta Corte Superior, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nesse sentido, mutatis mutandis: "O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta." (STF, HC 175945
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
14/05/2020; sem grifos no original). 4. A devolução dos bens à Vítima e o porte
econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 664.071/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 22
.
06
.
2021 e publicado no
DJe
de 30
.
06
.
2021)
.

Destacamos

No caso
em
apreciação, infere-se que
o
s
be
ns
subtraído
s

foram
avaliado
s

em R$

280
,
0
0
(
duzent
os e oitenta reais
), sendo certo que
os fatos ocorreram no ano de 2021
quando o salário-mínimo vigente era de R$
1.100
,00 (
um mil e cem
reais
)
. Dessa forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurispr
udência dominante, seria de R$

110,0
0 (
um cento e dez reais
),
quantia expressivamente
menor do que o
valor dos bens subtraídos da
vítima, situação que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Diante do exposto, não resta dúvida de que, no caso destes autos, a aplicação do princípio da insi
gnificância, com a absolvição da
apelante, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual seu pleito não merece ser provido, devendo, pois, ser mantida sua condenação pelo crime patrimonial.

Em relação ao pleito defensivo de aplicação tão somente da p
ena de multa, não merece prosperar. Em que pese o art. 155, §2º
,
do Código Penal
,

admita a possibilidade de aplicação apenas da pena pecuniária nos crimes em que a coisa furtada seja de pequeno valor e o agente seja primário, tal dispositivo não se aplica ao caso em análise. Isto porque, nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, “
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e
a qualificadora for de ordem objetiva
”.

Nessa mesma linha
,
segue a jurisprudência
hodierna
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.

RECONHECIMENTO

DO PRIVILÉGIO. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DA FRAUDE E DO ABUSO DE CONFIANÇA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos
EREsp
n. 842.425/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
DJe
02/9/2011, e do REsp n. 1.193.194/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
22/8/2012, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC,
firmou posicionamento no sentido da possibilidade da
aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal ao furto qualificado, máxime se presente qualificadora de índole objetiva
, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

2.
A qualificadora do emprego de fraude e do abuso de confiança possui natureza subjetiva e, por consectário, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto
, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade do agente. Precedentes.

3. Agravo desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 821.224/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023)
.

Destacamos

No caso dos autos, a apelante foi condenada pelo crime de furto mediante fraude (art. 155, §4º, II
,
do Código Penal), presente então uma qualificadora
subjetiva
, motivo pelo qual não incide a aplicação do dispositivo de furto privilegiado.

Posto isso, em consonâ
ncia com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao

recurso de
Raquel Oliveira Cunha
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025